Tribunal: TJBA
Processo: 8001469-51.2025.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001469-51.2025.8.05.0034 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA FORO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CACHOEIRA/BA JUIZ: DR. ABRÃAO BARRETO CORDEIRO APELANTE: RODOLFO MACEDO DOS REIS ADVOGADO: DR. GABRIELL SAMPAIO NEVES OAB/BA 61.553 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. JOSÉ COELHO NETO PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, inc. I, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, nos termos do art. 69 do CP, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 590 dias-multa. 2. Consta da denúncia que, em 23.08.2025, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares receberam informação sobre tráfico de drogas e porte de armas em via pública. No local indicado, indivíduos empreenderam fuga. O apelante foi alcançado e, segundo a versão policial, portava drogas e arma de fogo. A defesa sustentou que a prisão ocorreu no interior da residência e que não houve apreensão de objetos ilícitos em sua posse. 3. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas e fixou a pena acima do mínimo legal. O réu interpôs recurso, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da mesma lei, fixação da pena-base no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) saber se a pena e o regime inicial comportam redimensionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade restou comprovada por auto de apreensão e laudos periciais das drogas e das armas. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais, firmes e coerentes quanto ao contexto de fuga, captura e apreensão de objetos ilícitos em posse imediata do apelante. A jurisprudência admite a validade do testemunho policial quando harmônico e não infirmado por prova robusta em sentido contrário. 6. A versão defensiva apresentou inconsistências internas quanto à dinâmica dos fatos, especialmente no que se refere ao contexto anterior à abordagem. Tais divergências fragilizam a tese de prisão no interior da residência sem apreensão de ilícitos. 7. A quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão e à presença de arma de fogo, afastam a hipótese de uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 8. É cabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ausentes elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, com redimensionamento da pena. 9. Reduzida a pena definitiva para 4 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 204 dias-multa. Fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP. Incabível a substituição por restritivas de direitos, diante da natureza do delito e da pena aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. O depoimento de policiais militares, quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova, é apto a fundamentar condenação. 2. A apreensão de quantidade relevante e variada de drogas, associada à posse de arma de fogo, afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 3. Ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas, é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2081774/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 04.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001469-51.2025.8.05.0034, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira (BA), em que figuram, como Apelante, RODOLFO MACEDO DOS REIS, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Apelo e julgá-lo PARCIALMENTE PROVIDO, para alterar a pena definitiva do apelante Rodolfo Macedo dos Reis para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 203 (duzentos e três) dias-multa, à razão de 1/30 (trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: